Tribunal: TJES
Processo: 0004162-97.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004162-97.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO JORGE GOMES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004162-97.2020.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTONIO JORGE GOMES

Advogado do(a) APELADO: RICARDO BASTOS MOULIN - ES25553-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06) -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -

PEDIDO DE
CONDENAÇÃO
–
PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL
–
PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO
PARCIAL DO
RÉU.

RECURSO PROVIDO.

1. A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201, do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. Provada a autoria e materialidade delitivas em relação à conduta prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, diante dos depoimentos prestados pela vítima e pela própria confissão do apelado, no sentido de que foi até o local para socorrer sua filha, porém sob o discurso de que não possuía conhecimento das medidas protetivas fixadas.

3. De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004162-97.2020.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANTONIO JORGE GOMES

Advogado do(a) APELADO: RICARDO BASTOS MOULIN - ES25553-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
em face da r. Sentença (Id. 7665166, pp. 23/27, Vol. 2) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual
ANTONIO
JORGE GOMES
fora absolvido quanto à prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (duas vezes).

Extrai-se da denúncia que, nos dias 23 de fevereiro de 2020 e 20 de agosto de 2020, na Cidade de São Mateus, o apelado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Rosilene Alves dos Santos, sua ex-companheira e vítima.

Consta do caderno processual que, no dia 01 de fevereiro de 2018, nos autos do procedimento nº 0000214-21.2018.08.0047, foram impostas em desfavor do apelante medidas cautelares, consistentes em proibição de manter contato, pessoalmente ou por qualquer outro meio, bem como manter distância mínima de 500 metros da vítima. Ressalte-se que, no dia 20 de fevereiro de 2020, foram renovadas as medidas cautelares.

Apesar disso, no dia 23 de fevereiro de 2020, o apelante telefonou para a vítima informando que buscaria a filha do casal em sua residência, assim o fazendo e descumprindo a determinação judicial.

Não bastasse, no dia 20 de agosto de 2020, o apelante dirigiu-se novamente até a residência da vítima e ingressou no interior da casa, sob alegação de que buscaria a filha do casal, violando, mais uma vez, a determinação judicial.

Devidamente processado, o apelado fora absolvido por insuficiência de provas, tendo o magistrado
a quo
destacado a existência de dúvida a respeito do crime.

O magistrado
a quo
, em sua conclusão pela absolvição, destacou que
“

a prova colhida durante a instrução demonstra que a v
í
tima R.A.D.S., por iniciativa própria, flexibilizou o teor das constrições estabelecidas judicialmente, retomando o contato com o acusado. Assim, com seu comportamento, R.A.D.S comprometeu a eficácia da ordem judicial que visava protegê-la, pelo, que, insustentável falar-se em descumprimento de ordem judicial uma vez que as condições fáticas estabelecidas a partir do consentimento da ofendida, contrariavam restrições que vigoravam apenas no plan
o
formal.
”

Após detida análise dos autos, constata-se que há duas versões.

O apelado sustenta que apenas foi à residência de sua ex-companheira buscar sua filha, que possuía à época apenas 05 (cinco) anos de idade, porque a própria vítima teria entrado em contato informando que a criança estava passando mal, tendo uma crise epiléptica. Além disso, destacou intensa preocupação com sua filha, tendo em vista que a vítima padece de transtorno psiquiátrico, já tendo atentado contra a própria vida e, por isso, não realiza o cuidado devido à criança. Deste modo, ignorando a existência de medidas protetivas, foi ao socorro de sua filha.

A vítima, por outro lado, informa que o apelado nunca respeitou as medidas protetivas e, por isso, mantinha a casa sempre fechada e, quando ele se aproximava, ligava para sua irmã Rosiléia acionar a polícia.

A oitiva da vítima e interrogatório do réu revelaram a existência de uma relação extremamente beligerante entre as partes, que possuem ações na Vara de Família para regulamentação da guarda da filha. Consta, ainda, medida protetiva em favor da criança em relação a atual companheira do apelado, de modo que a situação em análise está permeada por inúmeros conflitos subjacentes.

O apelado confessou que compareceu à residência da vítima nas oportunidades citadas nos autos, em 23 de fevereiro de 2020 e 20 de agosto de 2020, porém informa que não possuía ciência das medidas protetivas.

No entanto, o Ministério Público demonstrou que o apelado possuía conhecimento das medidas protetivas em favor da vítima, no momento em que fora revogada a sua prisão preventiva, na data de
20.02.2020.
Nesse sentido, colaciono trecho da fundamentação do Ministério Público:

“(...) Ainda, claro resta dos Autos n° 0000214-21.20}.8.08.0047, em apenso, que o acusado possuía tanto conhecimento do deferimento como também da prorrogação das medidas protetivas de urgência, no momento em que fora revogada a prisão preventiva de Antônio em 20/02/2020, data anterior aos fatos narrados nestes autos, que impôs ao acusado a cautelar de não se aproximar da vítima por aproximadamente 500 (quinhentos) metros, tampouco manter contato com ela sob qualquer forma e meio de comunicação (fls. 166/168 dos autos em apenso), sendo que estava assistido por advogado constituído, tendo plena ciência do teor das obrigações.”

Além disso, mesmo tendo ciência da prorrogação da medida protetiva, o apelado apresenta a tese de que foi ao encontro de sua filha para socorrê-la, a pedido da própria vítima. Ocorre que o réu não comprovou suas alegações, o que seria possível por meio de
prints
de conversas, registros de ligações ou de áudios via
whatsapp.
Todavia,
a
penas afirmou que seu celular fora furtado, sem apresentar qualquer boletim de ocorrência indicando a verossimilhança da sua informação.

A vítima, por outro lado, apresentou versão coesa dos fatos em todas as oportunidades em que fora ouvida, demonstrando possuir grande medo do apelado, tanto que passou a residir em uma casa mais segura, próxima à casa de sua irmã. A Srª. Rosiléia, irmã da vítima, prestou o seguinte depoimento em juízo, o qual fora transcrito no Parecer do D. Procurador de Justiça:

“(...) Que as situações eram recorrentes; Que o acusado não acreditava que a Justiça e o Ministério Publico estavam acompanhando o caso; Que não só nas datas ditas e sim outras datas também o acusado ligava para a vítima e ia em frente a casa da vítima; Que quando se sentia acuada entrava em contato com a depoente para acionar a polícia; Que quando a polícia ia até a casa da vítima o acusado já não estava mais presente, já tinha ido embora; Que a depoente mora próximo a casa da vítima; Que todas as vezes que a vítima precisava da depoente, a depoente quando podia ia até ela, umas das vezes quando a depoente foi na casa da vítima ao chegar próximo a residência o acusado estava virando a quadra, próximo a residência da vítima, porém quando a polícia chegava o acusado já tinha saído do local; Que a depoente já viu o carro do acusado próximo a casa da vítima; Que o acusado ia até a casa da vítima para pegar a criança; Que o certo seria uma terceira pessoa de responsabilidade buscar a criança na casa da vítima devido a medida protetiva; Que como o acusado não tinha alguém para buscar sua filha na casa da vítima, o acusado ia com sua esposa atual e ficava na frente da casa da vítima; Que o acusado não acreditava em lei maria da penha; Que a vítima mora sozinha; Que a vítima reside em uma casa em que a depoente construiu no seu terreno, para que a família da depoente tenho um pouco mais de sossego e de segurança; Que quando a vítima ligava para a depoente, esta aparentava apavoramento e medo; Que o acusado mandava áudio para a vítima, dizendo várias ameaças (utilizado em outro processo); Que uma das coisas que o acusado usava muito era a coação de tomar a guarda da filha; Que foi invadido a privacidade da vítima em um Hospital Municipal de São Mateus e fizeram um baixo assinado e espalharam pela cidade toda, dizendo que a vítima era louca, para que a vítima ficasse intimidada; Que o acusado tinha ciência da medida protetiva, pois foi notificado; (...)”.

Nesse contexto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Destaco que o apelado também informou fatos graves perpetrados pela vítima, a exemplo de obstaculizar o seu direito à visitação, dificultando a entrega da criança por meio de terceiros, diante da proibição do apelado aproximar-se da vítima. Todavia, tal contexto, embora lastimável, não lhe confere o direito de descumprir medidas protetivas fixadas pelo Juízo Penal.

A conduta da vítima, em descumprir os termos do acordo de regulamentação de visitas, deve ser informada ao Juízo da Vara de Família, a fim de que adote as medidas cabíveis para proteção da criança privada do contato com o genitor.

Nessa ordem de ideias, apesar de constatar que a situação sob análise é sensível, ainda assim entendo que restou provada a autoria e materialidade delitivas em relação à conduta prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, diante dos depoimentos prestados pela vítima e pela própria confissão do apelado, no sentido de que foi até o local para socorrer sua filha, porém sob o discurso de que não possuía conhecimento das medidas protetivas fixadas.

Diante de tal cenário, provada a materialidade e autoria delitivas, condeno o apelado pela prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (duas vezes).

Passo à análise da dosimetria.

Em relação ao delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06,praticado no dia
20.3.2020
, entendo que o apelado agiu com
culpabilidade
normal à espécie. Em relação aos
antecedentes
, não consta dos autos a Folha de Antecedentes Criminais do réu, tampouco, utilizando-se como chave de pesquisa o nome do apelado, é possível localizar alguma condenação por fato anterior, razão pela qual seus antecedentes serão considerados neutros. Em relação a sua
conduta social e personalidade
não há subsídios concretos nos autos para valorá-las. Os
motivos
são inerentes ao delito. As
circunstâncias
e consequências são normais à espécie. O
comportamento da vítima
é neutro na hipótese.

Assim, inexistindo circunstância judicial desfavorável na espécie, fixo a pena-base do apelado no mínimo legal, qual seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo-a definitivamente em 03 (três) meses de detenção.

Em relação ao delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, praticado no dia
20.8.2020
, fora praticado em circunstâncias semelhantes àquelas observadas no delito praticado no dia 20.3.2020, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo-a definitivamente em 03 (três) meses de detenção.

Totalizo as penas em 06 (seis) meses de detenção e fixo o regime aberto.

Registro que "não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas" (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Em relação ao pedido de indenização de danos morais, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória, de modo
que, observando-se a

extensão do dano causado à vítima e levando-se em conta, ainda, o poder aquisitivo do réu, que declarou ser
produtor rural, entendo por bem fixar o

montante, a título de dano moral, de R$ 5.000 (cinco mil reais).

A
rrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para condenar o apelado pela prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.343/06 (duas vezes), às penas de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais).

É com voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)